Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-32.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717436-32.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 18394433, tendo em vista que a certidão de militância deve ser requerida nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta 109 de 25 de setembro de 2018, deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator